Tribunal: STJ
Processo: 0420324-49.2024.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30752 - DF (2024/0420324-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MAURICIO DE CARVALHO LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: FRANCINEIDE MOREIRA DE MOURA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO CUSTÓDIO - DF014468
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - DF026910
GEORGIA NUNES BARBOSA - DF033227
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MAURICIO
DE
CARVALHO
LIMA
FILHO
-
INVENTARIANTE
IMPETRADO
: MINISTRO DA DEFESA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. FALTA DE PAGAMENTO DA
REPARAÇÃO ECONÔMICA RETROATIVA. DEMANDA ORDINÁRIA
ANTERIOR, COM O MESMO OBJETO, JÁ JULGADA EXTINTA PELA
PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. NÃO
INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não impugnou os
fundamentos que embasaram a extinção do
(coisa julgada),
mandamus
limitando-se a alegar a inocorrência da prescrição, matéria sequer examinada
na decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49527969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 042be6c3-cc00-4732-aa3e-42876fe26474

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49527969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 042be6c3-cc00-4732-aa3e-42876fe26474

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30752 - DF (2024/0420324-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MAURICIO DE CARVALHO LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: FRANCINEIDE MOREIRA DE MOURA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO CUSTÓDIO - DF014468
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - DF026910
GEORGIA NUNES BARBOSA - DF033227
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MAURICIO
DE
CARVALHO
LIMA
FILHO
-
INVENTARIANTE
IMPETRADO
: MINISTRO DA DEFESA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. FALTA DE PAGAMENTO DA
REPARAÇÃO ECONÔMICA RETROATIVA. DEMANDA ORDINÁRIA
ANTERIOR, COM O MESMO OBJETO, JÁ JULGADA EXTINTA PELA
PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. NÃO
INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não impugnou os
fundamentos que embasaram a extinção do
(coisa julgada),
mandamus
limitando-se a alegar a inocorrência da prescrição, matéria sequer examinada
na decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAURICIO DE CARVALHO
LIMA - ESPÓLIO e FRANCINEIDE MOREIRA DE MOURA contra decisão de minha
lavra, por meio da qual julguei extinto o mandado de segurança, sem exame do mérito.
Nas razões do agravo, a parte agravante alega a insubsistência da decisão
agravada, pois "a tese da prescrição não se sustenta no caso concreto, uma vez que se
trata de ato omissivo continuado da Administração Pública", motivo pelo qual "o não
pagamento dos valores retroativos caracteriza uma ilegalidade que se renova
continuamente, o que impede a consumação da prescrição" (fl. 201).
Documento eletrônico VDA49173283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: e8559e7a-8b6b-4a82-8240-b2e7901ff615

Pugna, assim, pela reconsideração do
ou a submissão do presente
decisum
recurso à Seção "para julgamento colegiado, visando à reforma da decisão recorrida e a
concessão da ordem pleiteada" (fl. 207).
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 215-217).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada denegou a ordem de segurança, com esteio na seguinte
fundamentação, no que interessa (fls. 192-195; sem grifos no original):

[...]
Em relação à alegada ilegitimidade passiva do Ministro da Defesa, a
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a referida
autoridade apontada como coatora é legitimada passiva para figurar nas ações
mandamentais que objetivam o pagamento dos valores atrasados devidos a
anistiados políticos.
[...]
No que se refere à coisa julgada, como defendido pela autoridade coatora, é
incabível o exame da controvérsia relativa à cobrança do valor retroativo previsto na
Portaria n. 497, de
.
6/2/2004
Com efeito, da análise das peças processuais contidas no REsp n. 1.944.497
/CE, verifica-se que o Espólio de Maurício de Carvalho Lima ajuizou ação ordinária
em face da União, objetivando o "pagamento do valor correspondente aos cinco
anos retroativos ao reconhecimento da anistia, que atinge a cifra de R$ 198.331,74
(cento e noventa e oito mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos),
corrigido até a data do efetivo pagamento", em razão de ter sido:
[...]
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido. Contudo, o Tribunal
Regional Federal da 5a Região deu provimento ao apelo da União para reconhecer a
prescrição da pretensão dos herdeiros de perceberem os valores pretéritos não pagos
ao falecido. Referido acórdão foi mantido em sede de embargos e, posteriormente,
confirmado por esta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.944.497/CE.
Nesse contexto, o tema se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada
material, decorrente de cognição exauriente de seu mérito promovida na Apelação
Cível n. 0801274-41.2017.4.05.8100 pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região,
com trânsito em julgado certificado, que entendeu prescrita a pretensão do autor.
[...]

Contudo, a parte agravante, nas razões do presente agravo interno, não
impugnou os fundamentos antes mencionados, limitando-se a alegar a inocorrência da
prescrição, matéria sequer examinada na decisão agravada.
Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie o art. 932, inciso III, do CPC, bem
como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do art. 545 do
in verbis
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA49173283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: e8559e7a-8b6b-4a82-8240-b2e7901ff615

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e na Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no MS n. 23.512/DF, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
9/2/2022
17/3/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LEILOEIRO OFICIAL.
ATUAÇÃO, CONCOMITANTE, COMO SÓCIO-ADMINISTRADOR DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A
DELEGAÇÃO. DESTITUIÇÃO INDICADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
PARA A HIPÓTESE. EXAME DA PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE
IMPOSTA. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil
In casu
de 2015.
II - Esta Corte orienta-se no sentido de não haver discricionariedade na
aplicação da penalidade quando a legislação de regência indica a sanção específica
para determinada hipótese, como ocorre no caso em exame, no qual o art. 36, , II,
a
do Decreto n. 21.981/1932 impõem a destituição da função de Leiloeiro Oficial
àquele que constituir sociedade de qualquer espécie.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Quantos às demais questões, as razões de agravo interno que não
impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182
do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido. (AgInt no MS n.
24.645/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
15/3/2022
17/3/2022
Documento eletrônico VDA49173283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: e8559e7a-8b6b-4a82-8240-b2e7901ff615

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49173283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/08/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: e8559e7a-8b6b-4a82-8240-b2e7901ff615

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 30.752 / DF
Número Registro: 2024/0420324-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20020114130
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAURICIO DE CARVALHO LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MAURICIO DE CARVALHO LIMA FILHO - INVENTARIANTE
IMPETRANTE : FRANCINEIDE MOREIRA DE MOURA
ADVOGADOS : RAIMUNDO NONATO RIBEIRO CUSTÓDIO - DF014468
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - DF026910
GEORGIA NUNES BARBOSA - DF033227
IMPETRADO : MINISTRO DA DEFESA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAURICIO DE CARVALHO LIMA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : FRANCINEIDE MOREIRA DE MOURA
ADVOGADOS : RAIMUNDO NONATO RIBEIRO CUSTÓDIO - DF014468
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - DF026910
GEORGIA NUNES BARBOSA - DF033227
Documento eletrônico VDA49501523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: fac66cf6-7066-4367-90eb-6bb4e191f297

AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MAURICIO DE CARVALHO LIMA FILHO - INVENTARIANTE
IMPETRADO : MINISTRO DA DEFESA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: fac66cf6-7066-4367-90eb-6bb4e191f297